Tribunal: STF
Processo: RHC 64951
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA 'PRIMA FACIE' A ENSEJAR A PROVIDENCIA. PRETENSAO INVIAVEL
PORQUANTO O 'WRIT' NÃO SE PRESTA A EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
MATÉRIA A SER APRECIADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL REGULAR.
INTELIGENCIA DOS ARTS. 144 A 142, INC. I DO COD. PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.